Tribunal: TJSP
Processo: 0002257-89.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002257-89.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante CAIO
HENRIQUE CLAUDINO FREITAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002257-89.2020.8.26.0521 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002257-89.2020.8.26.0521
COMARCA: SOROCABA DEECRIM UR10
AGRAVANTE: CAIO HENRIQUE CLAUDINO FREITAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.204
Agravo em Execução
Execução Criminal
Falta
grave.
Existência de provas suficientes quanto à autoria e
materialidade
-
Documentação
constante
na
sindicância
Necessidade de reconhecimento da
prática de falta grave com aplicação dos efeitos dela
decorrentes.
Incabível
a
absolvição
ou
a
desclassificação de falta grave para média ou leve,
haja vista previsão legal expressa, caracterizando a
conduta do agravante como falta disciplinar de
natureza grave.
Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
reeducando CAIO HENRIQUE CLAUDINO FREITAS contra a r. decisão de fls.
45/46, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave ocorrida
em 23/05/2019, e declarou a perda de um terço dos dias eventualmente remidos,
bem como o reinício da contagem do lapso temporal para fins de progressão.
Requer a desclassificação da conduta para falta disciplinar
de natureza média (fls. 01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002257-89.2020.8.26.0521 -Voto no
3
Apresentada contraminuta pelo agravado (fls. 52/55).
Mantida a decisão (fl. 55), o agravo foi regularmente
processado e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 68/70).

É o relatório.
O presente agravo foi instruído com cópias do procedimento
administrativo.
O recurso não comporta provimento.
Agiu com seu costumeiro acerto o Magistrado de primeiro
grau.
Vejamos.
É dos autos, em síntese, que, no dia 23/05/2019 ao não
respeitar a ordem recebida de agentes penitenciários durante procedimento de
procedimento de controle de entrada e saída de presos pré-requisitados para
atendimentos.
O reeducando foi ouvido na presença de advogado da
FUNAP, ocasião em que negou os fatos que lhes foram imputados na
comunicação de evento (fl. 22).
Os agentes de segurança penitenciária André e Jonatas, em
suas declarações, confirmaram o consignado na comunicação do evento (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002257-89.2020.8.26.0521 -Voto no
4
24/27).
Após regular procedimento disciplinar, com a manifestação
das partes, por decisão datada de 19/06/2019, o Diretor Técnico da Penitenciária
em que o sentenciado cumpre pena ratificou o parecer da autoridade apuradora e
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, por infração aos
artigos 39, II e 50, I e VI, ambos da Lei de Execução Penal (fls. 40/41).
O Douto Juiz de direito do DEECRIM UR10, da comarca de
Sorocaba, em 14/04/2020, homologou a decisão, declarando a perda de 1/3 dos
dias eventualmente remidos anteriormente à data da falta, bem como a alteração
do termo inicial do lapso exigido para a progressão, para coincidir com a data da
infração (fls. 45/46).
Inviável o pedido de desclassificação para falta média.
Conforme se verifica, os depoimentos das agentes
penitenciárias são coesos, razão pela qual as informações por eles prestadas,
merecem credibilidade, não havendo nos autos qualquer indício de que tenham
prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, a fim de prejudicar o
sentenciado.
“É inaceitável a preconceituosa alegação de que o
depoimento de agentes de segurança penitenciária deve
ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O
agente de segurança penitenciária não está legalmente
impedido de depor, e o valor do depoimento prestado
não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e
qualquer testemunho, deve ser avalidado no contexto de
um exame global do quadro problatório.” (TACRIM, SÃO
PAULO, R.T. 530.373).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002257-89.2020.8.26.0521 -Voto no
5
Além disso, a Lei de Execução Penal traz previsão legal
expressa, caracterizando a conduta do sentenciado como falta disciplinar de
natureza grave, como segue:
“Art. 39. Constituem deveres do condenado:
(...)
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se;
(...)
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens
recebidas;”
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
I - incitar ou participar de movimento para subverter a
ordem ou a disciplina;
(...)
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V,
do artigo 39, desta Lei.
Portanto, inafastável o reconhecimento da prática de falta
grave pelo sentenciado com aplicação dos efeitos dela decorrentes, visto que, ao
cometer falta grave, o reeducando fica sujeito a sanções disciplinares de natureza
administrativa e a perda dos benefícios obtidos durante a execução da pena,
conforme dispõem os artigos 57, parágrafo único, 118, inciso I, 125 e 127, todos
da Lei de Execução Penal.
Dispõe o artigo 127 da Lei das Execuções Penais:
"Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002257-89.2020.8.26.0521 -Voto no
6
art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da
infração disciplinar ".
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator